Tribunal: TJES
Processo: 5025662-06.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025662-06.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MARCAL DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5025662-06.2024.8.08.0012

APELANTES: THIAGO MARCAL DA SILVA, CRISTIANO BARCELLOS SOARES

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CRISTIANO BARCELOS SOARES e THIAGO MARÇAL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-os pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 24 anos de reclusão. Os apelantes alegam que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteiam, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar sua anulação; (ii) verificar se a dosimetria da pena aplicada comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada apenas quando se mostrar absolutamente dissociada das provas produzidas, conforme o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

A prova oral colhida em juízo — consistente nos firmes e convergentes depoimentos das testemunhas Osmar Berto e Zenildo Cardoso de Almeida, irmãos da vítima, e de Cleide de Carvalho Alves, amiga da vítima —, aliada aos demais elementos do inquérito e interceptações telefônicas, confirma a participação do apelante Cristiano na execução da vítima.

Os jurados, no exercício de sua íntima convicção, optaram por versão verossímil e devidamente amparada nos autos, não se caracterizando decisão arbitrária ou manifestamente contrária à prova.

Quanto à dosimetria, a majoração da pena-base do apelante Cristiano em razão de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime — encontra respaldo na jurisprudência e na prova dos autos.

A pena definitiva de 24 anos de reclusão foi fixada de forma proporcional e fundamentada, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada sempre que fundada em prova minimamente idônea e coerente, ainda que existam versões alternativas.

A dosimetria da pena pode considerar de forma legítima elementos como premeditação, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e suas consequências, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d", e 483, § 2º; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024, DJe 6/9/2024; TJES, APC 0000228-56.2018.8.08.0030, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 21/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5025662-06.2024.8.08.0012

APELANTES: THIAGO MARCAL DA SILVA, CRISTIANO BARCELLOS SOARES

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO BARCELOS SOARES e THIAGO MARÇAL DA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 12850705), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, por meio da qual condenaram-se os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Infere-se da denúncia que, no dia
04 de abril de 2019
, por volta das
5h da manhã
, na Rua Pau Brasil, local conhecido como “Terrão”, situado no Bairro Campo Belo, em
Cariacica/ES
, os réus
Thiago
,
Willis
e
Cristiano
, em
conluio com a adolescente Kailany Ressurreição Magalhães
, agiram de forma premeditada e com intenção de matar a vítima
Ozeias Berto
, vulgo “Zeinha”, efetuando disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte, conforme Laudo Cadavérico.

Apurou-se que
Ozeias
integrava o tráfico de drogas em diversas regiões, incluindo Jardim Botânico e Cobi de Baixo, sob o comando de
Leonardo Lindolfo
, vulgo “Dinho Pateta”. Em razão de uma
dívida de aproximadamente R$ 4.000,00
com Dinho Pateta, a “boca de fumo” da vítima foi repassada a
Welder Acerola
, e desde então
Ozeias passou a receber ameaças
de integrantes do grupo de Dinho, formado pelos ora denunciados e outros comparsas, como Welder (“Acerola”), Weslei (“Cagão”), Janaína (“Nainha”), Alex (“Batata”), Rafael (“Coala”) e Cassiano (“Kaká”).

Dias antes do homicídio,
Ozeias agrediu sua namorada Kailany
, fato registrado em boletim de ocorrência (n.º 38917283). Após o término do relacionamento, Kailany procurou
Thiago (“Tio”)
, conhecido traficante local, e relatou que não desejava mais se relacionar com a vítima. Nessa ocasião,
planejaram atrair Ozeias a um local onde ele pudesse ser executado
.

No dia do crime, Kailany combinou, inicialmente, de encontrar-se com a vítima no Shopping Boulevard, em Vila Velha, mas, posteriormente, o
conduziu ao baile funk Ferreirão, em Cobilândia
, onde os réus já o aguardavam. De lá, a vítima foi levada ao “Terrão”, onde
foi surpreendida e executada pelos
apelantes
.

Consta que o homicídio foi cometido por
motivo torpe
, motivado por dívida de drogas, e mediante
dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi atraída por sua ex-namorada para um ambiente de lazer, sem qualquer expectativa de agressão. Ademais, os agentes
atuaram em superioridade numérica
, o que reforça a impossibilidade de reação por parte da vítima.

Verificou-se também que os apelantes e o corréu Willis
corromperam dolosamente a adolescente Kailany
, envolvendo-a diretamente na execução do crime, e que
Thiago, Willis e Cristiano associaram-se de forma estável e permanente
com o fim específico de praticar crimes ligados ao tráfico de drogas, sob liderança de Dinho Pateta.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando aos apelantes e corréu Willis a prática dos crimes previstos nos
artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e 288, do Código Penal (associação criminosa)
; e no
artigo 244-B do ECA (corrupção de menores)
, todos combinados na forma do
art. 69, do Código Penal
.

Submetidos ao Tribunal do Júri foram condenados pela prática do delito de homicídio e absolvidos em relação aos demais crimes.

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, o apelante Cristiano requer sua absolvição e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a defesa afirma que a condenação foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
uma vez que não há prova de autoria em desfavor do apelante. Aduz que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais, os quais seriam baseados em “ouvir dizer” e que a única testemunha que o vincularia à autoria do fato é a menor Kailany, cuja credibilidade é questionada.

A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas, havendo elementos suficientes para atribuir ao apelante Cristiano, em comunhão de desígnios com os corréus, a execução de Ozeias Berto, vulgo “Zeinha”, por disparos de arma de fogo (Laudo de Exame Cadavérico, ID 12850702, pp. 29/30).

A prova oral colhida em Juízo confirma o contexto de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e a emboscada planejada, conforme declarações prestadas pelas testemunhas:

Osmar Berto
, irmão da vítima, afirmou:

“(...) que Kaylani conversou com o acusado Thiago, vulgo 'tio', e preparou a emboscada para a vítima; (...) que a vítima foi abordada pelos acusados, agredida e levada ao local dos fatos; (...) que estão envolvidos nos fatos as pessoas de BRUNO SOARES, WILLIS,
CRISTIANO
, MAICON RIOS, JAMILY, COALA, KAKA, sendo THIAGO o mandante do crime; (...) que a vítima foi levada no Corolla branco, carro pertencente a BRUNO SOARES; (...) que os acusados chamaram o irmão do declarante, deram uma pancada na cabeça dele, colocaram-no dentro de um carro e levaram para acabar de matar; (...) que haviam aproximadamente 10 pessoas na execução da vítima; (...) que confirma o reconhecimento e reconhece os acusados através das imagens mostradas em audiência.”

Destaco que o depoimento de Osmar Berto, prestado em Juízo, na 1ª Fase do J
ú
ri foi firme, tendo relatado, ainda, que os executores do delito
BRUNO SOARES, WILLIS, CRISTIANO, MAICON RIOS, JAMILY, COALA, KAKA), compareceram em sua residência no mesmo dia da morte de seu irmão e efetuaram disparos de arma de fogo na porta de sua residência.

Cleide de Carvalho Alves
, amiga da vítima, declarou:

“(...) que a vítima pediu para a declarante mandar uma mensagem para Kaylani marcando um encontro no Shopping Boulevard; que a declarante mandou a mensagem e não sabe o que aconteceu depois disso; (...) que a vítima postou uma foto feliz no shopping; que depois disso não soube mais da vítima.”

Zenildo Cardoso de Almeida
, também irmão da vítima, disse:

“(...) que soube que os responsáveis pela morte da vítima foram WILLIS, BARRIGA e um terceiro indivíduo que não conhece; (...) que soube que antes dos fatos a vítima marcou um encontro com Kaylani, sua ex-companheira; que após o encontro a vítima foi para uma festa no antigo 'ferrerão' e de lá foi levada até o local do assassinato; (...) que soube que WILLIS, THIAGO e
CRISTIANO
foram os executores da vítima.”

A prova oral colhida em Juízo se mostra harmônica e convergente quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva, permitindo concluir pela participação efetiva do apelante Cristiano na empreitada criminosa que resultou na morte de Ozeias Berto, conhecido como “Zeinha”.

Destaca-se que o irmão da vítima, Osmar Berto, relatou de forma minuciosa a articulação do crime, apontando o envolvimento direto do apelante e de outros comparsas na execução da vítima, inclusive mencionando a forma de abordagem, o veículo utilizado e a atuação de Cristiano como um dos executores. Sua narrativa é corroborada por Zenildo Cardoso de Almeida, também irmão da vítima, que confirmou a presença de Cristiano no grupo executor. Ainda que não tenha presenciado os fatos, a testemunha Cleide de Carvalho Alves, amiga da vítima, relatou ter intermediado, a pedido da própria vítima, o encontro com Kaylani, o que serve de indicativo da emboscada previamente articulada.

O conjunto desses depoimentos, associado aos elementos colhidos no Inquérito Policial nº 078/2019 e às interceptações telefônicas oriundas da “Operação Território”, constitui acervo probatório robusto, suficiente para a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, revelando que a decisão encontra amparo em provas dos autos e não se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que o Tribunal do Júri, instituição prevista constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, decide por íntima convicção, conforme preceitua o artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal, não estando adstrito à motivação judicial típica dos órgãos jurisdicionais togados. Nesse sentido, não há impedimento legal para que os jurados considerem como válidos os depoimentos prestados por informantes, ainda que sejam irmãos ou amigos da vítima, desde que os relatos se mostrem coerentes, firmes e convergentes com o restante da prova dos autos, como efetivamente ocorre na hipótese em exame. A valoração da prova compete ao Conselho de Sentença, cuja soberania deve ser respeitada, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, que não se verificam no presente caso.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com os elementos constantes dos autos, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova. Prevalece, assim, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, inexistindo fundamento para a sua anulação.

2. DOSIMETRIA

Passando à
dosimetria
, ambos os apelantes requerem o redimensionamento da pena que lhes fora aplicada.

Observa-se que a pena-base do apelante Thiago Marçal fora elevada em 09 (nove) anos de reclusão mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(premeditação),
antecedentes
(condenação transitada em julgado por crime anterior),
conduta social
(réu temido na região pela liderança no narcotráfico),
circunstâncias
(vítima executada de modo cruel, sendo amarrada e morta a tiros, estando os autores em superioridade numérica),
consequências
(vítima deixou filhos menores em tenra idade)

Destarte, na esteira de posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, a premeditação é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio (
STJ
, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024;
TJES
, APC 0000228-56.2018.8.08.0030, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Disponibilizado em 21/02/2025).

No que concerne aos antecedentes, foram negativados, em razão do apelante possuir mais de uma condenação transitada em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase e outra como agravante da reincidência.

Em relação à conduta social, o irmão da vítima, Osmar Berto, declinou que o apelante Thiago era pessoa violenta e temida na comunidade, o que justifica a manutenção negativa de sua conduta social.

As circunstâncias do delito também extrapolaram a gravidade inerente ao delito de homicídio, porquanto a vítima fora encontrada com as mão amarradas e fora abordada em superioridade numérica pelos agressores que a deixaram completamente indefesa.

Por fim, a fundamentação empregada para justificar a análise negativa das consequências do delito também ecoa na jurisprudência, na medida em que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).

Considerando-se cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena resultaria em elevação da pena-base para 11 (onze) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal; contudo, o Juízo Presidente, de forma até benevolente, promoveu majoração de apenas 09 (nove) anos.

Diante de tais elementos, mantém-se a pena-base do apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida unicamente a agravante da reincidência, acarretando o acréscimo de 03 (três) anos — patamar inferior à fração de 1/6 —, não se verificando, assim, qualquer desproporcionalidade na elevação promovida.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou de diminuição de pena.

Nessa ordem de ideias, mantenho a pena definitiva do apelante Cristiano em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

O recurso do apelante Thiago Marçal questiona, tão somente, a dosimetria da pena, pleiteando que seja arbitrada a pena mínima.

Entretanto, ao se analisar a fundamentação empregada pelo juízo de origem para estabelecer a pena-base de Cristiano em 21 (vinte e um) anos de reclusão, constata-se que os mesmos fundamentos foram igualmente aplicados na fixação da pena-base do corréu Thiago Marçal.

Assim, a fim de evitar desnecessária repetição, adoto os fundamentos anteriormente expostos e concluo que não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena aplicada a Thiago Marçal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)